Tribunal: TJSP
Processo: 2085867-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇAO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGËNCIA INCIDENTAL – Decisão judicial que deferiu a tutela requerida para o fim de determinar que a instituição financeira libere, a princípio, 50% dos valores recebíveis provenientes das operações realizadas pelo sistema SafraPay, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 limitado a trinta dias – Alegação de que a não proceder com a

Ementa:
AÇAO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGËNCIA INCIDENTAL – Decisão judicial que deferiu a tutela requerida para o fim de determinar que a instituição financeira libere, a princípio, 50% dos valores recebíveis provenientes das operações realizadas pelo sistema SafraPay, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 limitado a trinta dias – Alegação de que a não proceder com a antecipação dos recebíveis, e somente efetuar o depósito na conta da recuperanda decorridos os 30 dias previsto no contrato, está no fato de ter ciëncia de que a recorrida entrou com recuperação judicial em 4/11/2018, momento no qual confessou débitos que superam R$ 4.000.000,00 e que seu balançco patrimonial é negativo, com baixa projeção de fluxo de caixa, e que por isso entendeu que seria um cliente de risco e com enorme potencial de inadimplência, nos termos da cláusula 11.1, uma vez que previsto que o critério para a concessão ou não será exclusivo seu – Cabimento – Matéria estranha à recuperação, envolvendo pretensão ativa das recuperandas, no tocante a obrigação de adiantamentos em datas posteriores ao pedido recuperacional, decorrente de contrato bilateral – Pretensão que deve ser externada por meio de via processual adequada, com observância das garantias do devido processo legal e do contraditório – Amparo da recorrente em cláusulas de negócio jurídico não anulado ou modificado – Impossibilidade de se transformar o Juízo Recuperacional em competente para cobranças, execuções e obrigações atinentes a contratos bilaterais em andamento, mantidos com seus parceiros negociais – Agravo provido.

Dispositivo: Deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085867-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO SAFRA
S/A, é agravado NOVA RADAR MOTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar o dr. Douglas Dias OAB/SP 316123.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 2/14
VOTO No
: 37.723 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2085867-63.2019.8.26.0000
COMARCA : OSASCO
AGTE.
: BANCO SAFRA S/A
AGTE.
: NOVA RADAR MOTOS LTDA. (EM RECUP.
JUDICIAL)
INTERDO.
: FERNANDO JOSÉ RAMOS BORGES
(ADMIN. JUDICIAL)
AÇAO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGËNCIA
INCIDENTAL Decisão judicial que deferiu a tutela
requerida para o fim de determinar que a instituição
financeira libere, a princípio, 50% dos valores recebíveis
provenientes das operações realizadas pelo sistema
SafraPay, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de
multa diária de R$ 500,00 limitado a trinta dias

Alegação de que a não proceder com a antecipação dos
recebíveis, e somente efetuar o depósito na conta da
recuperanda decorridos os 30 dias previsto no contrato,
está no fato de ter ciëncia de que a recorrida entrou com
recuperação judicial em 4/11/2018, momento no qual
confessou débitos que superam R$ 4.000.000,00 e que seu
balançco patrimonial é negativo, com baixa projeção de
fluxo de caixa, e que por isso entendeu que seria um
cliente de risco e com enorme potencial de inadimplência,
nos termos da cláusula 11.1, uma vez que previsto que o
critério para a concessão ou não será exclusivo seu
Cabimento Matéria estranha à recuperação, envolvendo
pretensão ativa das recuperandas, no tocante a obrigação
de adiantamentos em datas posteriores ao pedido
recuperacional, decorrente de contrato bilateral

Pretensão que deve ser externada por meio de via
processual adequada, com observância das garantias do
devido processo legal e do contraditório Amparo da
recorrente em cláusulas de negócio jurídico não anulado
ou modificado Impossibilidade de se transformar o Juízo
Recuperacional em competente para cobranças, execuções
e
obrigações
atinentes
a
contratos
bilaterais
em
andamento, mantidos com seus parceiros negociais

Agravo provido.
Dispositivo:
Deram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A,
dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Fernando Dominguez Guiguet Leal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 3/14
MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Osasco, nos autos da
denominada “tutela provisória de urgëncia incidental com pedido de liminar”
promovida pela empresa em recuperação judicial, Nova Radar Motos Ltda. ,
apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado deferiu a tutela requerida para o fim
de determinar que a instituição financeira libere, a princípio, 50% dos valores
recebíveis provenientes das operações realizadas pelo sistema SafraPay, no
prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 limitado
a trinta dias, salientando que o restante do valor será analisado após o
contraditório.
Ponderou que para a concessão da medida há a necessidade
da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e que diante dos
documentos existentes nos autos, em cognição sumária, os requisitos estão
presentes, a probabilidade do direito em virtude de a alegações serem
verossimilhantes, e o receio de dano irreparável, porque a autora se encontra
em recuperação judicial, e com a negativa, se tornaria inviável o exercício da
atividade empresarial (fl. 28).
Inconformada, a casa bancária recorrente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que conforme a cláusula 11.1 do
Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimento ao Sistema
SafraPay, é facultado ao banco agraavante a antecipação ou não de recebíveis
mediante a análise de critérios próprios do perfil do cliente, tais como sua
situação econômica perante o mercado, de modo que a não aprovação da
antecipação do crédito solicitada pela agravada configura exercício legal do
direito da agravante, e não pode servir de arrimo para pretensões escusas de
locupletamento.
Diz que é evidente que a recuperanda agravada é um
cliente de risco e com enorme potencial de inadimplência, vez que entrou com
recuperação judicial em 4/11/2018, momento no qual confessou débitos que
superam R$ 4.000.000,00 e seu balanço patrimonial é negativo, com baixa
projeção de fluxo de caixa, e por isso entendeu em não antecipar os créditos
solicitados, de modo que se prevalecer o entendimentod a decisão combatida,
estará reduzido à letra morta a princípio da liberdade de contratar das partes.
Aduz que o i. Julgador foi levado a erro pela agravada, a
qual fou com a verdade no que tange à obrigatoriedade da antecipação de
recebíveis, tanto que maliciosamente deixou de juntar nos autos principais o
contrato formalizado entre as partes, no qual constou expressamente que a
liberação dos recebíveis é uma faculdade atribuída ao agravante, mas nunca
dever. Aponta que não houve rescisão do contrato, mas que não se pode exigir
a liberação de valores como antecipação de vendas, vez que essa situação é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 4/14
exclusiva liberalidade da instituição financeira.
Argui que a intenção da agravada é de obter valores
exorbitantes junto à instituição financeira sem possuir condições de adimplir
com referido montante a ser adiantado. Em relação à fixação de astreintes,
assevera que é excessivamente onerosa em razão das peculiaridades do caso
concreto, e que não está em conformidade com a realidade dos fatos e o
ordenamento jurídico, ferindo inclusive a liberdade de contratar da casa
bancãria.
Aponta a existência de perigo reverso, pois terá que
disponibilizar valores futuros a uma empresa com enorme potencial de
inadimplência, fato que colide com o princípio da liberdade de contratar, sendo
que possivelmente não reaverá futuramente referido montante, sendo privado
de receber o que lhe é devido, ouseja, a agravada poderá dispor livremente dos
valroes que serão liberados em conta pela isntituição financeira, podendo
ocultá-los para o caso de ser revogada a tutela concedida, salientando que não
estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela em primeira
instância.
Consigna que a decisão que arbitra astreintes pode ser
revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, não fazendo coisa julgada, e que
no presente caso, não está dentro do âmbito médio de um critério de sentido e
coerência, e indica que se opõe ao julgamento virtual. Pugna pelo provimento
do recurso para revogar a decisão combatida que concedeu a antecipação de
tutela para antecipar 50% de recebíveis, sob pena de aplicação de multa diária
de R$ 500,00, limitada a 30 dias (fl. 1-18).
Preparo em fl. 122-123.
O efeito suspensivo pleiteado foi denegado pelo Relator (fl.
125-127),tendo sido interposto agravo interno dirigido a esta decisão (fl. 1-6b),
cujo provimento foi negado por unanimidade de votos (fl. 10-13b).
Ambas as partes apresentaram manifestação se opondo ao
julgmento virtual (fl. 132 e 134), sobrevindo manifestação do administrador
judicial (fl. 136-137), contraminuta (fl. 139-149), e manifestação da E.
Procuradoria Geral da Justiça (fl. 152-154), todas pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo. A casa bancária recorrente teve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 5/14
ciência da decisão combatida aos 27 de março de 2019 (fl. 34), e conforme
consulta ao sistema interno deste E. tribunal, a via digital do agravo de
instrumento foi recebida aos 17 de abril de 2019, dentro, pois, do prazo legal
de quinze dias úteis.
II DOS CONTORNOS DA LIDE
A recuperanda agravada ajuizou demanda com pedido de
tutela provisória incidental, apontando a competência do juízo da recuperação
judicial para ações que versarem sobre ativos essenciais da recuperanda, e
alegando que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de
urgência.
Esclareceu ter adquirido a ferramenta SafraPay que
consiste em máquina de cartão de crédito que dá acesso a uma conta digital
com funcionalidades de empréstimos, aplicações, transferências, pagamento de
contas e de outros serviços bancários. Diz ter sido informada que poderia
antecipar os recebíveis provenientes da SafraPay a qualquer momento,
podendo para tal, optar por duas vias, quais sejam, o sistema online e por meio
de solicitação via contato telefônico.
Consignou que o banco vem lhe privando de adiantar o
recebimento dos valores auferidos por meio de vendas nesse sistema, tendo
ilegalmente bloqueado aproximadamente R$ 341.567,00 de recebíveis,
ressaltando que consistem em valores imprescindíveis para o adimplemento
das obrigações cotidianas da recuperanda.
Asseverou que formalizou três reclamações no período
entre 8 a 21 de março, sem resolução por via administrativa, sustentando que
a disponibilidade de tais recursos é essencial para que consiga adimplir com
suas obrigaçõe, salientando ainda que a conduta da ora agravante não possui
nenhum lastro de legalidade, pois sequer é credora da recuperanda, que até o
presente momento cumpriu com todas as obrigações assumidas perante a
mesma.
Argui que a blindagem patrimonial da recuperanda,
prevista nos art. 6o e art. 52, inc. III, ambos da Lei n. 11.101/05, tem o condão
de permitir que a devedora tenha um fôlego financeiro durante o procedimento
de reestruturação, sendo que a recorrente sequer detém pendência financeira
junto a casa bancária.
Diz que a probabilidade do direito decorre da demonstração
de que a instituição finaceira vem injustificadamente obstando a liberação do
fluxo de antecipação de recebíveis da recuperanda, bem como retarda a solução
amigável da situação, e que o risco do dano está consubstanciado no fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 6/14
que os recebíveis retidos são imprescindíveis para que a recuperanda consiga
pagar seus fornecedores, e com isso de prosseguimento de suas atividades
empresárias, satisfazendo assim com o interesse de seus credores.
Pleiteiou, em caráter de urgência, para que o banco
proceda com a imediata liberação dos recebíveis provenientes das operações
realizada pelo sistema SafraPay, sob pena de multa diária não inferior a R$
20.000,00 (fl. 19-27), sobrevindo a decisão combatida (fl. 28).
III DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
O presente recurso versa tão somente acerca de estarem
presentes, ou não, os requisitos para concessão da tutela de urgência deferida
pela r/ decisão combatida, qual seja, 50% dos valores provenientes das
operações realizadas pelo Sistema SafraPay, em 48 horas, sob pena de
aplicação da multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.
A finalidade precípua do instituto da antecipação da tutela
em nosso ordenamento, sendo ele meio que o legislador pátrio concebeu ao
julgador de atenuar os efeitos da morosidade do processo judicial, dividindo-se
entre as partes o ônus da demora da lide, mormente nos casos em que o direito
subjetivo e material ficam relegados a um segundo plano e a discussão na
esfera jurisdicional resume-se à dificílima tarefa do Juízo em quantificar o
direito quase certo que lhe é trazido para conhecimento e julgamento, a
impedir que o provimento jurisdicional se torne inócuo (neste sentido: REsp. n.
608.704/CE).
Quanto à tutela antecipada, o diploma processual vigente
assim dispõe:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 7/14
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra
medida idônea para asseguração do direito.
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de
urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não
fornecer os meios necessários para a citação do requerido no
prazo de 5 (cinco) dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer
hipótese legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da
pretensão do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que
a medida tiver sido concedida, sempre que possível.
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste
artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação
de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a
confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em
outro prazo maior que o juiz fixar;
II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação
ou de mediação na forma do art. 334;
III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será
contado na forma do art. 335.
§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do §
1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.
§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo
dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 8/14
processuais.
§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o
autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em
consideração o pedido de tutela final.
§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende
valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.
§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de
tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda
da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser
indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303,
torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto
o respectivo recurso.
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto.
§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito
de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada
nos termos do caput.
§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não
revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida
na ação de que trata o § 2o.
§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento
dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição
inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a
tutela antecipada foi concedida.
§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 2
(dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o
processo, nos termos do § 1o.
§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a
estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão
que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada
por uma das partes, nos termos do § 2o deste artigo.
Assim sendo, verifica-se que o caput do art. 300 do CPC/15
dispõe que a tutela de urgência exige que haja elementos nos autos elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, permitindo ao julgador, norteado em convicções
fortes, proferir (embora não apoiado em percepções de certezas absolutas) juízo
de 'quase certeza' do direito alegado, não prescrevendo, como regra, sua
admissão sem oitiva da parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 9/14
IV DA CLÁUSULA DISCUTIDA
A respeito da antecipação de recebíveis o contrato firmado
entre as partes “Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao
Sistema Safra Pay”, assim dispõe (fl. 58):
11. ANTECIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VENDAS (ARV)
11.1. O Estabelecimento poderá solicitar ao Safra a Antecipação
do Recebimento de Vendas (ARV) relativa às Transações,
ficando ao exclusivo critério do Safra, pré-pagar ou não os
valores solicitados. As condições comerciais de cada pré-
pagamento serão ajustadas entre as Partes. O Safra verificará e
informará ao Estabelecimento, mediante solicitação deste, se o
Estabelecimento está apto a receber antecipadamente seus
direitos creditórios oriundos das Transações, de acordo com a
Agenda Financeira de liquidação e as políticas próprias do
Safra.
11.2. O Estabelecimento poderá contratar a ARV de forma
eventual ou de forma automática, através dos canais de
atendimento que forem disponibilizados pelo Safra para o
Produto. Se o Estabelecimento contratar a ARV na forma
automática, o Valor Líquido das Transações geradas pelo
Estabelecimento passará a ser pago no dia útil seguinte ao da
sua Captura, aplicando-se a Taxa de Antecipação praticada pelo
Safra na data de cada antecipação, a qual poderá ser consultada
pelo Estabelecimento no Portal do Cliente e/ou na Central de
Atendimento, podendo ser deduzida ainda a Tarifa de
Contratação de ARV.
11.3. Quando o Estabelecimento optar por não continuar com a
operação de ARV automática, deverá comunicar tal decisão ao
Safra via Central de Atendimento ou via Portal do Cliente,
responsabilizando-se o Safra por efetuar a mudança no cadastro
do Estabelecimento dentro do prazo por ele estipulado.
11.4. Para as negociações do ARV com o Safra, devem ser
observados os seguintes termos, sem prejuízo de outras regras
determinadas pelo Safra:
(i) As operações de ARV terão como objeto exclusivamente
Transações já realizadas;
(ii) O ARV será calculado com base no Valor Líquido das
Transações objeto do pré-pagamento, aplicando-se sobre este a
Taxa de Antecipação e a Tarifa de Contratação de ARV; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 10/14
(iii) O depósito do valor acordado com o Safra no Domicílio
Bancário do Estabelecimento representa a quitação pelo Safra
das Transações incluídas naquela negociação de ARV, dando o
Estabelecimento a respectiva quitação, de forma irrevogável e
irretratável.
V DAS TESES DOS LITIGANTES
A defesa do banco com relação a não proceder com a
antecipação dos recebíveis, e somente efetuar o depósito na conta da
recuperanda decorridos os 30 dias previsto no contrato, está no fato de ter
ciência de que a recorrida ajuizou pedido de recuperação judicial em 4/11/2018,
momento no qual confessou tanto débitos que superam R$ 4.000.000,00 e que
seu balanço patrimonial é negativo, com baixa projeção de fluxo de caixa.
Entendeu, assim, tratar-se de cliente de risco e com enorme
potencial de inadimplência, razão pela qual entendeu não antecipar os créditos
solicitados, nos termos da cláusula 11.1, uma vez que previsto que o critério
para a concessão ou não será exclusivo seu.
Por sua vez, a recuperanda agravada ao ajuziar a demanda
informou que os recebíveis que pretende adiantar consistem em valores
imprescindíveis para o adimplemento de suas obrigações cotidianas da
recuperanda, o que lhe é obstado pela agravante de maneira indevida, pois
sequer detém pendência financeira junto a casa bancária, e salientando que a
blindagem patrimonial tem o condão de permitir que a devedora tenha um
fôlego financeiro durante o procedimento de reestruturação.
Os documentos juntados pela agravada relatório de
lançamentos
futuros, por data, com pagamentos
futuros entre 26/3/2019 a
9/3/2020, no total bruto R$ 337.422,67
(fl. 10-21 dos autos originais); troca de
correspondência
eletrônica entre as partes (fl. 22-33 dos autos originais);
existência de reclamações
(fl. 33 dos autos originais pretendem informar
que a recorrida utilizar os valores dos recebíveis, auferidos antecipadamente,
para o fim de arcar com suas obrigações cotidianas, de modo que restaria
evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
VI DA MANIFESTAÇÃO
MINISTERIAL
A DD. Promotora de Justiça Designada, Dra. Lucaina
Ferreira Leite Pinto, concluiu que a instituição financeira é regularmente
remunerada pela operação por meio da “taxa de antecipação” e “tarifa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 11/14
contratação de ARV”, conforme previsto na cláusula 11.2. De acordo com o
relatório mencionado, pelo valor bruto de R$ 337.422,67, o montante
pertencente ao banco da tarifa de Administração seria de R$ 6.592,42 (fl. 10
dos autos originais), de modo que não verifica nenhum equívoco da decisão
combatida que deu a antecipacão de tutela com parcimônia, permitindo o
adiantamento de apenas 50% dos recebíveis, e deixando para analisar o
restante posteriormente.
Pois bem.
VII DO MÉRITO
O contrato firmado entre as partes não se sujeita à
recuperação judicial, tratando-se, o pretendido adiantamento, de operação
financeira posterior ao pedido recuperatório.
Não há razão, portanto, para a matéria ser objeto de
deliberação do Juízo Recuperatório, cabendo às partes dirigirem-se ao juízo
comum visando dar eficácia ou não à cláusula objeto de litígio.
Adiantamento
de
valores
por
operações
mercantis
realizadas por meio de pagamentos eletrônicos em período posterior ao
ingresso do pedido recuperatório ingressam no campo do exercício da atividade
empresarial que a recuperanda exerce regularmente, não se relacionando à
dívida pré-existente, sujeita ao plano recuperatório.
E não há que se invocar a essencialidade porque não há
discussão sobre bens de capitais (LREF, art. 49, § 3o) que pertençam à
recuperanda, mas mera discussão sobre cumprimento de cláusula de contrato
bilateral em vigor entre as partes litigantes.
Nem prospera a invocação à “blindagem patrimonial da
recuperanda, prevista nos art. 6o e art. 52, inc. III, ambos da Lei n. 11.101/05”
porque esses dispositivos tratam de suspensão de ações e execuções
promovidas contra a devedora que, absolutamente em nada se assemelham ao
caso em exame.
Não há como o Juiz da Recuperação obrigar ao
cumprimento de contratos bilaterais firmados pela recuperanda, com
pretensão a saldar obrigações ou dívidas havidas posteriormente ao pedido
recuperatório entre os contratantes. Esse campo de litígios não compete ao
Juízo especial e deve ser dirimido pelo Juízo comum.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara, por unanimidade de
votos (Des. Ricardo Negrão, Maurício Pessoa e Cláudio Godoy), em 21 de maio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 12/14
de 2018, com a seguinte ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Recuperação
Judicial

Retenções
contratualmente previstas e sujeita a termo Pretensão atendida pelo Juízo a
quo, deferindo a ordem de intimação da Petrobrás para que, no prazo de 5 dias,
pague a quantia de R$ 7.448.627,15 Decisão desta mesma Câmara que
entendeu tratar-se de “matéria estranha à recuperação, envolvendo ademais
pretensão ativa das recuperandas, no tocante a crédito alegadamente oriundo
das atividades por elas desenvolvidas, que deve ser externada por meio de via
processual adequada, com observância das garantias do devido processo legal e
do contraditório” Amparo da recorrente em cláusulas de negócio jurídico
Impossibilidade de se transformar o Juízo Recuperacional em competente para
a cobrança e execuções atinentes a contratos mantidos com seus parceiros
negociais Agravo provido.
Dispositivo: Deram provimento ao agravo de instrumento.
Entre os fundamentos ali lançados, encontram-se os
seguintes:
No presente caso, a Petrobrás afirma que a entrega dos
documentos relativamente à documentação
de cobrança em
outubro de 2015, sem contraponto por parte das recuperandas.
Se isto é assim, trata-se de mero cumprimento de contrato
firmado entre as litigantes, pelo qual as retenções podem ocorrer
no curso do contrato firmado entre as partes, por serviços
executados
após a data do pedido recuperatório
.
As recuperandas não discutem a existência de cláusulas que
estabelecem o modo e a forma que os pagamentos ocorrerão e
pretendem cobrar na recuperação judicial suas dívidas ativas, o
que não é possível não somente porque as recuperandas não
estão impedidas de promover as ações próprias para esse fim e,
ainda, porque até o momento não houve resolução das cláusulas
contratuais em outro Juízo.
Correto, pois, se afirmar o que já decidido por esta 2a Câmara,
nos termos do voto do Exmo Des. Fábio Tabosa, mencionado em
fl. 6 nas razões recursais, cujo teor é parcialmente reproduzido:
[..] Em primeiro lugar, a recuperação não se presta a alcançar a
totalidade das relações jurídicas, alusivas às sociedades
devedoras, senão a disciplinar certa classe de relações, de cunho
obrigacional, dando-lhes tratamento peculiar.
Vem daí não se prestar o processo correspondente senão a
veicular matérias diretamente relacionadas ao tratamento a ser
dado a essas relações jurídicas, quando muito alcançando
questões acessórias voltadas à proteção do patrimônio das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 13/14
empresas recuperandas.
Não há em suma como, a partir dele, pretender resolver todo o
universo
de
questões
jurídica
de
interesse
daquelas,
notadamente quanto à pretensões de natureza ativa das
recuperandas frente a terceiros.
[..]
Ora, no caso em discussão, o que as recuperandas pretendem, ao
defenderem em última análise direito de crédito que entendem
existir em face à agravante, a qual teria segundo afirmam retido
valores devidos em razão de serviços a ela prestados, nada tem a
ver, por um lado, com o universo da recuperação, voltado ao
cumprimento em condições diferenciadas de obrigações das
próprias recuperandas.
Buscam elas, enfim, a afirmação de direito próprio de natureza
distinta em face de terceiro.
E, quando não bastasse não se tratar de matéria que se insira
naturalmente no objeto da recuperação judicial, não há,
certamente, como pretender a emissão de provimento como o
almejado, impondo a esse terceiro (que, no caso, é uma sociedade
de economia mista) a prática de determinada conduta que não
esteja relacionada com o simples atendimento administrativo de
deliberações próprias da recuperação, mas diga respeito,
diversamente, a conflito de interesses direto entre as
recuperandas e tal empresa.
Se se trata, enfim, do exercício de pretensão específica das
recuperandas perante a agravante, com vistas em última
análise ao recebimento de crédito que entendem lhes pertencer,
deve ser veiculada por meio de processo autônomo, perante o
Juízo competente, sob pena de ofensa às garantias do devido
processo legal e do contraditório, de modo algum podendo o
problema ser contornado pela singela prolação de comando
judicial internamente à recuperação.
Enfim, as recuperandas não discutem nestes autos a existência
e a legalidade das cláusulas e pretendem transformar o Juízo
Recuperacional em competente para a cobrança e execuções
atinentes a contratos mantidos com seus parceiros negociais.

Este é o caso em discussão neste recurso e, portanto, cabe
razão à instituição financeira agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085867-63.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 37.723 14/14
VIII DO DISPOSITIVO
Com esse entendimento, dá-se provimento ao presente
agravo de instrumento para afastar a r. determinação do i. Magistrado de
primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR